Tribunal: CARF
Processo: 11065.904006/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904006/2008-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.688 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELETRONICA SELENIUM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) no 40068.91980.141204.1.3.04-6617, utilizando-se de suposto crédito
de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), efetuado por DARF, recolhido em 13/08/2004,
referente à COFINS do Período de Apuração 07/2004.
A compensação foi não homologada em virtude da integral utilização do
pagamento em outro débito.
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte informou que por um lapso não
havia retificado sua DCTF, providenciando, posteriormente, a retificação de sua declaração e
juntada dos extratos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – RS, por
unanimidade, concluiu-se pela improcedência da manifestação, conforme ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904006/2008-85
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com a decisão de primeira instância, apresentou Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a necessidade de
aplicação do Princípio da Verdade Material, devendo ser reconhecido o seu direito ao crédito.
Destaca que realizou a retificação de sua DCTF e apresenta, em Recurso
Voluntário, Cópia do Livro Diário e Registro Auxiliar de Apuração da COFINS, colocando-se
ainda, à disposição para eventual necessidade de realização de perícia contábil.
Por fim, requer o provimento do recurso ou retorno à fiscalização para realização
de diligência.
É o Relatório.
Voto

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Constando dos autos a ciência em 16/06/2010 e, tendo sido o Recurso Voluntário
postado em 16/07/2010, verifica-se sua tempestividade e cumprimento ao demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como já destacado em Relatório, o presente litígio versa sobre tema recorrente no
âmbito do CARF, compensação não homologada com retificação de DCTF após a emissão do
Despacho Decisório.
A jurisprudência desse Conselho se mostra pacífica e, em consonância com o
Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado, tem-se admitido que, ainda que a
retificação das declarações seja tardia (após a emissão da Decisão), poderia a administração
reconhecer a existência do crédito, desde que comprovado por meio de documentação de lastro.
O CARF tem ainda consolidado jurisprudência no sentido de admitir a
apresentação documental em sede de Recurso Voluntário, desde que (i) não seja reflexo de
inegável desídia do contribuinte, (ii) inovação jurídica, ou (iii) que se trate de documentação
essencial à instrução processual desde seu início.
Exposta a matéria de direito, partindo ao caso concreto, (i) não se pode afirmar o
comportamento desidioso por parte do contribuinte, visto que retificou e apresentou cópia
de suas declarações retificadoras em Manifestação de Inconformidade e, ao ser advertido pelo
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

colegiado de primeira instância que deveria apresentar outros documentos comprobatórios,
cuidou de juntar aos autos cópia do Livro Diário e Demonstrativo Auxiliar de Apuração do
PIS, ressaltando que, se necessário, se colocaria à disposição para realização de perícia contábil.
Acrescente-se ainda que, (ii) não se trata de inovação jurídica ou (iii)
documentação essencial à instrução processual desde seu início. Pelo contrário, como se sabe,
em virtude da crescente demanda por celeridade na tramitação dos Pedidos de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso e Declarações de Compensação, grande parte dos documentos são
tratados por meio de análise automática, realizada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Nessas análises, via de regra, não existe uma fase de instrução processual, com juntada de
documentos, anterior à decisão do Auditor-Fiscal, momento em que poderia ser conferida maior
amplitude ao Princípio da Verdade Material.
Desta feita, entendo que deve ser relativizada, especialmente para tais casos (de
Despachos Decisórios eletrônicos), a preclusão administrativa prevista no Decreto no 70.235/72,
atendendo inclusive ao previsto no art. 38 da Lei no 9.784/991, genérica para os processos no
âmbito da administração pública federal.
Em verdade, analisando-se os fatos processuais e os atos praticados, percebe-se
que, no momento da emissão do Despacho Decisório, constou como motivo da inexistência do
crédito a alocação do pagamento ao débito declarado em DCTF. Ciente do motivo, cuidou o
contribuinte de retificar sua declaração e apresentar os extratos, entendendo ter satisfeito as
exigências do Fisco.
Entretanto, como já destacado, o colegiado a quo entendeu que deveria a
recorrente, além de providenciar as retificações e extratos, apresentar documentação contábil e
fiscal que comprovasse a certeza e liquidez do crédito alegado.
Em que pese a necessidade de documentos comprobatórios do crédito, vale
destacar que tal exigência específica não foi detalhada no momento da emissão do Despacho
Decisório eletrônico, sendo precisamente exposta somente no Acórdão da DRJ.
Desta feita, entendo inclusive que deve ser aceita a ocorrência de hipótese de
exceção da preclusão, prevista no art. 16, §4o, “c” do Decreto no 70.235/72.
Portanto, tendo em vista a juntada de documentos buscando a comprovação de
seu direito creditório, entendo que cabe à administração verificar as provas apresentadas, bem
como produzir outras necessárias para apreciação específica do crédito ora em discussão,
conferindo máxima abrangência aos princípios processuais já conhecidos.
Nesse sentido, entendeu o CARF na Resolução no 1002-000.079, de lavra do i.
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, de 20 de maio de 2019:
“Pois bem; como se sabe, o CARF já dispõe de vasta jurisprudência no sentido de
admitir apresentação documental em sede de Recurso Voluntário, desde que isso não
seja reflexo de inegável desídia do Contribuinte, inovação jurídica, ou que se trate de
acervo essencial à instrução do PAF ab initio. Nenhum desses aspectos macula o
presente caso, ao qual ainda se acrescenta o aspecto do Recorrente ter juntado suas

1 "Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo."
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

provas após saber o motivo do indeferimento de seu pedido (ausência de lastro
documental). Portanto, tais fatos corroboram a intelecção jurisprudencial adotada por
este Colegiado Administrativo, calcada na verdade material.”
(grifou-se)
Em conclusão, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que:
a) Sejam apreciados os documentos juntados aos autos como prova do direito
creditório, sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de outros
documentos necessários para a apreciação do alegado pela recorrente,
elaborando ao final, Relatório de Diligência, destacando eventuais alterações
ao direito creditório;
b) Após elaboração do Relatório de Diligência, realizar ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos
ao CARF para julgamento após o prazo concedido.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital